Tribunal: TJMT
Processo: 1012593-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012593-91.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO JERONIMO PEREIRA - CPF: 194.743.181-15 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS - CPF: 040.705.631-99 (ADVOGADO), ESTELA COSTA (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NOTA PROMISSÓRIA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO ANTES DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 54, do Decreto no 2.044/1908, a nota promissória é promessa de pagamento e deve conter requisitos essenciais.

Ocorrendo a cobrança com a juntada de nota promissória rasurada,
sem indicação do nome à pessoa que deve ser paga
e com preenchimento incompleto, é invalida a cártula.

A teor da Súmula 387, do STF, o preenchimento das omissões contidas nos documento deve ocorrer antes da cobrança.

Ocorrendo a cobrança sem o preenchimento dos requisitos essenciais da nota promissória, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia da promovida em virtude da ausência de comparecimento na audiência de conciliação e julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos da nota promissória, conforme dispositivo que cito:

Compulsando os autos verifico que a reclamada não compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada pessoalmente para o ato, todavia apresentou contestação no ID 26673341, apesar da apresentação da defesa entendo que a
decretação da sua revelia
no presente caso é medida de rigor. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos:

(...)

Diante do exposto opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da exordial, com a consequente EXTINÇÃO do processo executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, mas sem resolução do mérito, ao argumento de que a falta da data de emissão e mais alguns dados, é mero requisito acidental, cuja omissão não retira sua executividade, sendo admitida a emissão do título com dados incompletos para posterior preenchimento.

Argumentou, ainda, que ainda que a nota promissória não esteja devidamente preenchida, é devidamente possível o seu preenchimento, pois não foi discutido a sua viabilidade, validade, mas tão somente, a possibilidade de “executa-la”, ou seja, após preenchida, é possível a sua cobrança.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, sem resolução do mérito.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança de 03 (três) notas promissórias no importe de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) emitidas, respectivamente, em 25.04.2017, 25.05.2017 e 25.06.2017.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, pelo fato de apresentarem rasura, estarem sem indicação do nome à pessoa que deve ser paga e com preenchimento incompleto sendo, portanto, inválidas.

Analisando os documentos juntados na inicial, e considerando os termos do art. 54, do Decreto no 2.044/1908, vejo que, de fato, não foram preenchidos os requisitos essenciais da nota promissória.

Em que pese o promovente mencione no recurso a Súmula 387, do STF, para justificar sua pretensão, vejo que o preenchimento das omissões contidas nos documentos, deveria ter ocorrido antes da cobrança.
In verbis
:

A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.

Portanto, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021